Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702144-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CORRELAÇÃO ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. UNIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA CASOS SIMILARES. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação da TERRACAP de que a sentença proferida, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, foi "extra petita", visto que, segundo alega, foi assegurado um pedido que não havia sido formulado na petição inicial. A apelante argumenta que o pedido de regularização da ocupação que resultaria na criação da Região Administrativa de Arniqueira foi feito em uma Ação Civil Pública conexa, e não na Ação Civil Pública sob julgamento. 2. A aplicação da lei processual civil deve respeitar o princípio da adstrição, que limita o juiz aos pedidos formulados pelas partes. É vedado proferir decisões diferentes ou além do requerido na inicial. A vinculação entre pedido e sentença é essencial. 3. No caso analisado, foram propostas duas ações relacionadas à desocupação e reparação de danos ambientais em uma chácara e à regularização de ocupações na Região Administrativa de Arniqueira. As ações foram reunidas devido à continência entre as partes e causa de pedir. 4. Embora tenha sido determinado o julgamento simultâneo, foi proferido sentença nos autos associados n. 0702074-33.2018.8.07.0018. No entanto, para garantir a unificação das soluções, o Juízo sentenciante adotou, nos presentes autos, a mesma decisão proferida naqueles autos associados. 5. É importante destacar que a sentença não extrapolou os limites do pedido inicial. Isto porque, à medida que o processo associado avançou, juntamente com a persistência da situação de não conformidade da Chácara 16-A, foi necessário que o Juízo de origem ajustasse o pedido de adequação ambiental para que estivesse em conformidade com a decisão da Ação Civil Pública mais abrangente. 6. Além disso, a decisão na Ação Civil Pública mais abrangente já contempla a regularização, que inclui, como uma de suas etapas, a adequação ambiental solicitada nos autos. 7. Assim, respeitando o princípio da adstrição e buscando soluções congruentes, conclui-se pela inexistência de sentença extra petita no caso. 8. Não houve remessa necessária, diante do diminuto valor da causa. O pedido de ressarcimento por danos ambientais, embora não tenha sido analisado pela sentença de origem, não foi objeto de recurso voluntário, restando precluso o pedido. 9. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ter ocorrido julgamento extra petita, com ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, porquanto entende que a regularização do Setor Habitacional Arniqueira não teria sido objeto de pedido constante na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido: “Na hipótese sob exame, o MPDFT propôs a presente Ação Civil Pública, visando à desocupação e reparação da Chácara 16-A da Colônia Agrícola Arniqueira, contida na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, em decorrência de danos ambientais provocados pelo parcelamento irregular. Nos autos da Ação Civil Pública n. 0702074-33.2018.8.07.0018, por sua vez, a pretensão incluía, além da Chácara 16-A, a regularização da ocupação que viria a se tornar a Região Administrativa de Arniqueira. Do cotejo entre os processos, o magistrado de origem concluiu pela existência de identidade parcial de partes e da causa de pedir, razão pela qual determinou a reunião das ações em razão da ocorrência de continência (art. 56, CPC) (ID 46762534, págs. 31/35). Sucede que, a despeito de determinação de julgamento simultâneo dos processos (ID 46762536), foi proferida sentença nos autos associados n. 0702074-33.2018. No entanto, a fim de unificar a solução para ambas as situações sob julgamento, adotou-se, nos presentes autos, a mesma solução jurídica dada no processo n. 0702074-33.2018. Nesse sentido, o Juízo da Vara do Meio Ambiente proferiu sentença semelhante à proferida nos autos associados n. 0702074-33.2018. Assim, muito embora, nos presentes autos, não se observe o pedido para a regularização da ocupação que viria a se tornar a Região Administrativa de Arniqueira e que tal pedido havia sido feito apenas na Ação Civil Pública associada n. 0702074-33.2018, não é o caso, contudo, de decisão extra petita, uma vez que se trata de decisão de causas continentes inseridas em um contexto estrutural (...). À medida que o processo associado avançou, juntamente com a persistência da situação de não conformidade da Chácara 16-A, foi necessário que o Juízo ajustasse o pedido de adequação ambiental para que estivesse em conformidade com a decisão da Ação Civil Pública mais abrangente. Além disso, a decisão na Ação Civil Pública mais abrangente já contempla a regularização, que inclui, como uma de suas etapas, a adequação ambiental solicitada nos autos (...). A tese de sentença extra petita não merece acolhimento” (ID 48975007). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência remansosa desta Corte, não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que implicitamente, naquele" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.406.366/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2/3/2018). A corroborar: AREsp 2.420.744, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027